Tribunal: TJMT
Processo: 1001528-65.2017.8.11.0037
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001528-65.2017.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (EMBARGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), DELATORRE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 24.516.772/0001-49 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO SANADO SEM EFEITO MODIFICATIVO - EMBARGOS ACOLHIDOS.

Verificada omissão no acórdão, justifica-se o acolhimento dos embargos de declaração, ante o preenchimento de um dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviado por
Delatorre Comércio de Veículos Ltda. - ME
,

em face do acórdão extraído do julgamento da apelação cível que, por unanimidade, deu provimento ao recurso da embargada
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
, para desconstituir a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

A embargante aponta a existência de omissão no acórdão, aduzindo que não foi observado que a questão sobre a constituição em mora já havia sido decidida nos autos do Agravo de Instrumento n° 1008706-74.2020.8.11.0000.

Oportunizado à embargada se manifestar, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID. 64804989).

Os embargos foram rejeitados por esta Câmara, em sessão realizada no dia 09/12/2020, no entanto, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão unipessoal do Ministro Luis Felipe Salomão, deu provimento ao Recurso Especial interposto pela ora embargante, para o fim de anular o acórdão dos embargos de declaração, determinando o retorno dos autos a este Sodalício, para que seja proferido novo julgamento, manifestando-se sobre a alegada ocorrência de coisa julgada sobre o requisito para constituição em mora do devedor (ID. 88556482).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já mencionado no relatório, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática proferida pelo Ministro Luis Felipe Salomão, deu provimento ao Recurso Especial interposto pela ora embargante, para o fim de anular o acórdão dos embargos de declaração, determinando o retorno dos autos a este Sodalício, para que seja proferido novo julgamento, manifestando-se sobre a alegada ocorrência de coisa julgada sobre o requisito para constituição em mora do devedor (ID. 88556482).

Antes de se adentrar na análise recursal, imperioso um breve retrospecto dos fatos que circundam o feito.

O banco embargado ajuizou a presente ação de busca e apreensão de veículo, sendo deferida a liminar pelo magistrado de piso. Contudo, o réu interpôs agravo de instrumento e foi deferida a liminar neste Sodalício, para revogar o mandado de busca e apreensão, por considerar que a mora deve estar constituída no momento do ajuizamento da ação, não cabendo dilação de prazo para tanto.

Em 17/07/2020 foi julgado extinto o processo, sem julgamento de mérito, em consonância com a decisão liminar proferida em sede de agravo de instrumento.

Posteriormente, em 03/08/2020, sem se atentar para a perda do objeto do agravo em razão da prolação de sentença na origem, foi proferida decisão monocrática de provimento recursal, revogando o mandado de busca e apreensão, mantendo a liminar deferida em grau recursal e, por conseguinte, extinguindo a ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, e § 3º do CPC.

Foi interposto agravo interno contra essa decisão, contudo, o mesmo foi julgado prejudicado em 18/09/2020, e o feito transitou em julgado em 22/10/2020.

Concomitantemente, foi interposto recurso de apelação por Bradesco Administradora de Consórcio Ltda., julgado em 20/10/2020, nos seguintes moldes,
in verbis
:

“[...] Partindo dessa premissa, verifica-se que é inquestionável a necessidade de constituição em mora do devedor para o ajuizamento da ação de busca e apreensão de veículo. E, segundo reiteradas decisões dos tribunais pátrios, para a configuração da mora, basta a entrega do expediente de notificação no endereço que o devedor forneceu no contrato.

In casu, pelo que se observa dos autos, a notificação extrajudicial foi encaminhada para endereço do contrato e, no entanto, o aviso de recebimento retornou com o campo “NÃO PROCURADO”.

Assim sendo, ao encaminhar a notificação extrajudicial para o endereço fornecido no contrato de financiamento, o credor esgotou os meios de localização do devedor e, após essa providência, seria necessário proceder ao protesto por edital, que ocorreu em 04/08/2017 (Id 56211546 - Pág. 1), após intimação para emendar a inicial e, em razão dos princípios da economia e celeridade processual, torna-se válida a notificação, inclusive, em razão de que não havia ocorrido a citação da parte apelada.

Desta forma, houve a devida constituição em mora do devedor.

A propósito, sobre o tema, este Tribunal já se manifestou:

[...]

Portanto, sendo o ato de constituição em mora, realizado por meio do protesto de títulos, amparado pela legislação de regência, o provimento do recurso é medida que se impõe.

Posto isso, dou provimento ao recurso, para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.”
(ID. 62112975)

O requerido opôs embargos de declaração dessa decisão, apontando a existência de vício de omissão no acórdão embargado, aduzindo que não foi observado que a questão sobre a constituição em mora já havia sido decidida nos autos do agravo de instrumento n° 1008706-74.2020.8.11.0000.

Pois bem. É cediço que a decisão proferida em sede de agravo de instrumento perde força com a prolação de sentença, uma vez que há prevalência da cognição exauriente sobre a cognição sumária.

In casu
, apesar do agravo de instrumento ter sido provido monocraticamente em 03/08/2020, revogando o mandado de busca e apreensão, e, por conseguinte, extinguindo a ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, e § 3º do CPC, é nítido que, quando do seu julgamento, o objeto recursal já havia se esvaído, em razão da decisão terminativa proferida na ação principal em 17/07/2020.

Portanto, não há falar em coisa julgada na hipótese em comento, uma vez que, quando do julgamento do recurso de agravo de instrumento, já havia exaurido a jurisdição do juízo
ad quem
, em razão da perda superveniente do objeto.

Em caso análogo, já decidiu o TJMG,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 535 DO CPC. MANDADO SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. OUTORGA DE DIREITO DE USO DE ÁGUAS PÚBLICAS ESTADUAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO. ACÓRDÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO. NULIDADE ACÓRDÃO EMBARGADO. I. Deve ser declarada a nulidade do acórdão embargado, ante a prolação de sentença antes do julgamento do recurso de Agravo de Instrumento.”
(TJ-MG - ED: 10024142509116002 MG, Relator: Washington Ferreira, Data de Julgamento: 05/07/2016, Data de Publicação: 13/07/2016)

Impõe anotar que a liminar proferida nos autos do agravo de instrumento não suspendeu o andamento da ação principal, mas apenas revogou a liminar de busca e apreensão, com decretação de entrega do automóvel à requerida.

Assim, deve prevalecer a decisão proferida em sede de apelação, que

deu provimento ao recurso para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

Por fim, apenas a título de esclarecimento no tocante aos pronunciamentos antagônicos proferidos no presente feito, registra-se que, em 15/09/2020, ao julgar o Recurso de Apelação n. 1001361-38.2019.8.11.0050, passei a manifestar meu novo posicionamento a respeito do tema em debate, no sentido de reputar válida a comprovação da mora nas hipóteses em que a notificação extrajudicial tenha sido enviada ao endereço fornecido pelo devedor no instrumento contratual, independentemente de não ter sido entregue, seja pelo motivo “mudou-se”, “endereço insuficiente”, “endereço inexistente”, entre outros.

Por essa razão é que, em 23/04/2020, foi deferido o pedido liminar recursal pleiteado no Agravo de Instrumento n. 1008706-74.2020.8.11.0000, justificado na ausência de regular constituição do devedor em mora, ao passo que, quando do julgamento do presente recurso, em 14/10/2020, já vinha manifestando meu novo posicionamento, conforme salientado alhures.

Isso posto,
acolho
os aclaratórios para sanar a omissão apontada, sem efeitos modificativos, apenas para que a fundamentação supra integre a decisão combatida

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021